Tribunal: STM
Processo: 7000805-06.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE
EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. MENORIDADE
RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
1. A tese da insignificância não encontra guarida nas jurisprudências deste Tribunal e do Supremo
Tribunal Federal, tendo em vista que a posse de drogas por militares, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas. Como aduzido pelo Ministro Ayres Britto, o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam.
2. O art. 290 do CPM é norma penal especial, sendo inaplicável no âmbito da Justiça Militar da
União o disposto na Lei nº 11.343/2006.
3. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
01/02/2023 18:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223580792627&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000805-06.2021.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LUCAS CARVALHO ALEGAR
ADVOGADO: CLEUDER DE OLIVEIRA CARVALHO (OAB MG100279)
ADVOGADO: ULISSES SANCHES DA GAMA (OAB MG114135)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA,
PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

01/02/2023 18:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223580792627&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56d...
1/20
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000805-06.2021.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: LUCAS CARVALHO ALEGAR
ADVOGADO: CLEUDER DE OLIVEIRA CARVALHO (OAB MG100279)
ADVOGADO: ULISSES SANCHES DA GAMA (OAB MG114135)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE
AOS
CRIMES
MILITARES.
MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
1. A tese da insignificância não encontra guarida nas jurisprudências
deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a
posse de drogas por militares, em lugar sujeito à administração militar,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com
os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas. Como
aduzido pelo Ministro Ayres Britto, o uso de drogas e o dever militar
são como água e óleo: não se misturam.
2. O art. 290 do CPM é norma penal especial, sendo inaplicável no
âmbito da Justiça Militar da União o disposto na Lei nº 11.343/2006.
3. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56d...
2/20
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para manter, na íntegra,
a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa, em face da sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército, da Auditoria
da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, condenou o ex-
Sd do Exército Brasileiro, LUCAS CARVALHO ALEGAR como incurso no art.
290 do Código Penal Militar (CPM), à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão,
com direito de recorrer em liberdade, nos termos do contido no art. 527 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), e com a suspensão condicional da pena, por 2
(dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM,
com exceção da alínea "a”, e mediante comparecimento mensal na sede do juízo da
execução, sendo imposto, ainda, o regime inicial aberto, em caso de cumprimento da
pena, detraído o tempo da prisão em flagrante.
Em 8/4/2021, a denúncia foi oferecida (APF, Evento 35), sendo
recebida em 9/4/2021 (APF, Evento 37).
Narra a Exordial Acusatória, em síntese, que, em 13/1/2021, foi
encontrada com o Apelante substância entorpecente de uso proscrito, por quando da
realização de inspeção procedida na mochila do denunciado, in verbis:
“(...) Consta dos autos que, no dia 13 de janeiro de 2021, o denunciado estava
saindo do 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, em Juiz de ForaMG,
quando, por volta das 12h45, o Comandante da Guarda, 39 SGT ADEILSON
FAUSTINO DE SOUZA, fez a revista da sua documentação e, em seguida, pediu
para que abrisse a mochila para a inspeção, oportunidade na qual encontrou uma
embalagem com um tipo de erva que aparentava ser "maconha" (evento 1, arquivo
1, fls. 08/10).
Ressalta-se que o material apreendido, pesando 0,50 g (cinquenta centigramas) foi
submetido à perícia toxicológica definitiva que constatou a presença do
tetrahidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinóides, inferindo tratar-se do vegetal
Cannabis Sativa L., popularmente conhecido como “maconha" (evento 30, arquivo
1, fls. 01I02l.
Frise-se, por fim, que o “THC está relacionado na Lista F2 (substâncias
psicotrópicas) e a Cannabis Sativa L. está relacionada na Lista E (plantas
proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) do
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56d...
3/20
Anexo I, da Portaria nº 344, de 12 maio de 1998, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, sendo de uso proscrito pela legislação brasileira.
Não resta dúvida que o denunciado, ao guardar e trazer consigo, em sua mochila, a
substância entorpecente, no interior do 10º Batalhão de infantaria Leve de
Montanha, em Juiz de Fora/MG, violou o comando proibitivo inserto no art. 290 c/c
art. 99, i, ambos do Código Penal Militar e a supramencionada portaria.
O Órgão Ministerial postula, portanto, pelo recebimento da peça iniciai ora
deduzida, com a citação do acusado para se ver processar e julgar, perante esse
juízo especializado, vindo, a final, a ser condenado nos termos da lei, após a
comprovação dos fatos aqui reportados. (...)”
Em 13/1/2021, o Apelante foi preso em flagrante, sendo-lhe concedida
a liberdade provisória, em 14/1/2021, por ocasião da realização da audiência de
custódia (APF, Evento 8 e 10).
Em 15/4/2021, o Acusado foi regulamente citado (APM, Evento 7). A
Defesa e o MPM requereram a oitiva das mesmas testemunhas (APM, Eventos 1 e
10).
Em 1º/6/2021, foi realizada Sessão do CPJ, por meio de
videoconferência pela plataforma Zoom, com a inquirição das testemunhas: o 3º Sgt
ADEILSON FAUSTINO DE SOUZA; o Sd LUCAS JUARES ALVIM DO
CARMO e o Sd ELI RUAN BARBOSA DA SILVA. Ao final, procedeu-se o
interrogatório do Acusado (APM, Eventos 29 e 30).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu ao Juízo que se
oficiasse ao 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha para que informasse se o
réu constava na lista de engajamento (APM, Eventos 29).
Em diligências complementares, o MPM requereu para que fosse
juntada aos autos cópia de IPM nº 7000090-38.2021.7.04.0004, instaurado para
“apurar o envolvimento de militares do efetivo variável em atividades inadequadas,
ocorrida por volta das 12:30 no dia 13 JAN 21, dentro do alojamento da 2a Cia Fuz
L Mth/ 10º BIL Mtn.”, dentre os quais o Apelante (Evento 45, 50 E 51).
Por seu turno, a Defesa nada requereu (APM, Evento 36).
Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do Apelante
nas sanções do art. 290 do CPM (APM, Evento 60).
Em alegações escritas, a Defesa requereu, em síntese: a absolvição do
acusado por atipicidade; o reconhecimento do princípio da insignificância e a
substituição da sanção penal pela reprimenda disciplinar; e a aplicação dos artigos
28 e 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando atipicidade formal da denúncia e a
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56d...
4/20
revogação do art. 290 do CPM. Por fim, a Defesa alegou ter sido o acusado vítima
de uma “armação”, na qual alguém plantou a droga em sua mochila, sustentado
inexistir justa causa para a acusação (APM, Evento 63).
Em 9/9/2021, foi realizada a Sessão de julgamento (APM, Eventos 80
e 82).
Em alegações orais, o MPM reiterou o pedido de condenação do
Denunciado, nas sanções do art. 290 do CPM, sustentando que restou provada a
autoria do crime, pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram o momento
em que a substância entorpecente foi encontrada no interior da mochila do Apelante,
bem como a materialidade pelo laudo toxicológico definitivo. Sustenta, também, o
MPM a inaplicabilidade dos princípios da insignificância, da proporcionalidade; e
da Lei nº 11.343/2006, no âmbito castrense.
Por seu turno, a Defesa, em alegações orais, reiterou suas alegações
escritas, requerendo a absolvição do Apelante pela atipicidade da conduta e, no caso
de condenação, a aplicação das medidas despenalizadores da Lei nº 11.343/2006.
Na Sessão de Julgamento, o CPJ, para a o Exército, condenou o
Apelante nos termos já relatados.
Em 13/9/2021, a sentença foi disponibilizada no sistema eletrônico e-
Proc e a Defesa interpôs o presente recurso que foi recebido pela autoridade
judiciária (APM, Evento 84, 85 e 95).
Em 25/9/2021, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Eventos
98).
Em suas razões recursais, a Defesa requer a absolvição do Apelante,
sustentando a aplicação do princípio da insignificância; e a aplicação dos artigos 28
e 33 da Lei nº 11.343/2006. Em caso de ser mantida a condenação, requer a fixação
da pena aquém do mínimo legal, considerando que o Apelante era menor de 21 anos
a época do fato que lhe foi imputado.
Em contrarrazões, o MPM requer a manutenção da sentença
condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 103).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI (Evento 11),
manifesta-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
vergastada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56d...
5/20
“APELAÇÃO. ART. 290, "CAPUT", CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
CASTRENSE.
PRECEDENTES. Apelação interposta por Defesa constituída contra sentença que
condenou ex-Soldado do Exército por portar substância entorpecente em local sob
a Administração Militar. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. No
mérito, as teses defensivas esbarram na pacífica jurisprudência do Pretório Excelso
e do eg. STM, haja vista que o crime viola de forma intensa os princípios da
hierarquia e da disciplina, sendo incabível a incidência do princípio da
insignificância. Inaplicabilidade do art. 28 da Lei 11.343/06, em face do princípio
da especialidade da legislação castrense. Precedentes do Pretório Excelso e do
STM. A atenuante da menoridade não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.
Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.”
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Relatado o presente feito e inexistindo preliminares a serem
apreciadas, passo à análise do mérito.
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO
Narra a Exordial Acusatória, em síntese, que no dia 13/1/2021, o
Apelante estava saindo do 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, em Juiz de
Fora/MG, quando o Comandante da Guarda fez a revista da sua documentação e, em
seguida, pediu para que abrisse a mochila para a inspeção, oportunidade na qual foi
encontrada em sua posse a substância entorpecente popularmente conhecido como
“maconha".
Embora o Apelante alegue ter sido vítima de uma “armação”, para que
não engajasse e que ficara estarrecido e surpreso com a substância encontrada na sua
mochila, a referida tese não encontra consonância com o conjunto probatório
carreado aos autos, principalmente na prova testemunhal, uma vez que todas as
testemunhas confirmaram ter presenciado o momento no qual a substância
entorpecente foi encontrada no interior mochila do Apelante.
Nesse sentido, as testemunhas 3º SGT ADEILSON FAUSTINO DE
SOUZA (APM, Evento 30, itens 1 a 3), Sd ELI RUAN BARBOSA DA SILVA
(APM, Evento 30, itens 3 e 4) e o Sd LUCAS JUARES ALVIM DO CARMO
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56d...
6/20
(APM, Evento 30, itens 5 e 6) confirmaram, em seus depoimentos em juízo, a
autoria da posse do entorpecente pelo Apelante nas dependências do 10º Batalhão de
Infantaria Leve de Montanha, in verbis:
"(...) O senhor viu a droga dentro da mochila? Foi isso mesmo? Sim senhor, eu
solicitei para que o então SD CARVALHO mostrasse a sua documentação e
abrisse a sua mochila. Aí, quando o mesmo abriu a mochila, o suposto material
estava bem na parte superior" (3º SGT ADEILSON FAUSTINO DE SOUZA, evento
30, anexos 1 a 2). (“Grifos Nossos”)
"(...) O que o senhor sabe a respeito desses fatos narrados na denúncia? Então, na
hora que aconteceu, eu estava na Guarda, só chegou, abriu a mochila, o
Comandante da Guarda que é o SGT FAUSTINO, abriu e a evidência estava logo
em cima. A evidência que o senhor diz, a maconha, né? Que depois se verificou
que era droga? Sim" (SD ELI RUAN BARBOSA DA SILVA, evento 30, anexos 3 a
4). (“Grifos Nossos”)
"(...) O que o senhor sabe a respeito desses fatos narrados na denúncia? O que eu
sei foi o que eu vi no dia da Guarda. A tropa, primeiro o Sargento de Dia colocou
todo mundo em forma e desceu com a Companhia, com todos os recrutas e ele ficou
para trás. Aí ele desceu muito depois, 12h40, se eu não me engano, era 12h40, por
aí, 12h30, 12h40. Ele desceu. Nisso o Sargento foi fazer a revista para liberar. Aí
foi, pediu para ele abrir a bolsa, ele abriu a bolsa e na hora já veio a cara de
espanto. Na hora que o Sargento encontrou. Aí ele foi e falou primeiro com o
Sargento que não era dele. Aí o Sargento perguntou para ele se ele era usuário.
Ele respondeu também que não. Aí ele falou que colocaram na mochila dele, no
dia. Aí depois o Sargento falou com ele se ele faria um exame toxicológico? Aí eu
vi também que ele ficou nervoso depois e não respondeu mais nada, só ficou
esperando" (SD LUCAS JUARES ALVIN DO CARMO, evento 30, anexo 5 a 8).
(“Grifos Nossos”)
No mesmo sentido, a prova testemunhal aponta para a inexistência de
qualquer “armação”, com o propósito de prejudicar o Apelante, considerando que,
conforme os depoimentos colhidos, os materiais e pertences dos militares ficavam
dentro do armário, havendo orientação para que eles permanecessem fechados,
sendo cada usuário responsável pela sua chave. Não obstante, não foi verificado
qualquer indício de arrombamento de armários nos alojamentos na data dos fatos, in
verbis:
"(...) Normalmente onde é que ficam os pertences, principalmente mochila, dos
soldados? Fica assim em local de livre acesso para qualquer um ou existe um
armário para a pessoa colocar lá dentro os seus pertences? Não, cada Subunidade
ela possui o alojamento separado por postos e graduações e, nesses alojamentos,
cada militar tem o seu armário, então a mochila fica em local reservado. Ou seja,
só o militar que tem acesso ao seu material. A porta não fica aberta. Ele tem uma
chave com cadeado, é isso? Então o cadeado é de responsabilidade do militar.
Cada militar mantém o seu armário fechado com cadeado. (...) O senhor sabe se,
nesse período aí de engajamento, algum outro soldado também foi surpreendido
com maconha em seu poder, ou foi só o réu? Infelizmente eu não sei responder ao
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56d...
7/20
senhor. Não sabe? Nem por ouvir dizer o senhor sabe? O senhor não ouviu dizer
que nenhum outro soldado tenha sido preso nessa época? Não que eu me lembre.
(...) O senhor soube, ou foi lá, ou alguém disse, enfim, se havia algum sinal de
arrombamento ou violação do armário do acusado no dia dos fatos? Não, eu não
ouvi dizer que teve sinal de arrombamento. (...) O senhor já viu, alguma vez, por
mais que tenha armários, soldados deixarem as mochilas nos cantos, sobre as
camas, ou em qualquer outro lugar, de forma desleixada mesmo? Não, esse
procedimento não é comum, uma vez que a gente preza muito pela arrumação dos
alojamentos, assim como das instalações" (3º SGT ADEILSON FAUSTINO DE
SOUZA, evento 30, anexos 1 a 2). (“Grifos Nossos”)
"(...) O senhor sabe se além do réu, nesse período, outro militar ou outros militares
foram pegos com droga em seu poder em mochila dentro do armário ou só foi o
réu? Foi só ele mesmo. No corrente ano e no ano passado ninguém foi pego com
droga não. Ninguém, né? Onde o réu guardava a sua mochila? O senhor sabe
onde é? No caso, no armário. No armário, no alojamento? É. O armário dele, o
senhor sabe ou ouviu dizer se ele foi arrombado ou tinha sinal de violação, ou não?
Não, porque no dia eu estava de serviço e como o serviço fica meio fora da
Companhia a gente fica meio desligado de tudo que acontece lá, entendeu? Então
eu não tinha como saber o que aconteceu" (SD ELI RUAN BARBOSA DA SILVA,
evento 30, anexos 3 a 4). (“Grifos Nossos”)
"(...) Os soldados, eles têm um lugar reservado e trancado para guardar os seus
pertences, sua mochila? Sim, tem os armários. Tem os armários e todos eles têm
cadeado. Inclusive, na hora que o militar está de Plantão, quando a gente entra
de serviço de Plantão, o Sargento de Dia manda a gente conferir se todos os
armários estão trancados, exatamente por causa disso. Para não acontecer
alguém às vezes ou pegar alguma coisa ou qualquer coisa. Aí todo dia é conferido
também. Ah, então essa informação é importante. Então o armário, inclusive,
dentre todos, o armário, também, do réu ele foi vistoriado, para ver se estava
trancado, é isso? Isso. Acontece. Assim, as vezes que a gente está de serviço, o
Sargento sempre orienta, olha, vê se todos os cadeados estão fechados, para não
acontecer de falar que outro militar mexeu nas coisas, e isso tudo. Sempre,
quando eu estava de serviço, esteve trancado todos os armários" (SD LUCAS
JUARES ALVIN DO CARMO, evento 30, anexo 5 a 8). (“Grifos Nossos”)
Ressalta-se que o Comando do 10º Batalhão de Infantaria Leve de
Montanha informou ao juízo que os nomes dos militares aptos para engajamento não
eram divulgados em Boletim (APM, Evento 37).
Ademais, o próprio Apelante afirmou em seu interrogatório (APM,
Evento 30, anexos 6 a 8) que não tinha nenhuma inimizade no Quartel e que sequer
saberia quem seria beneficiado com o seu não engajamento, in verbis:
“(...) A que o senhor atribui que pode ter acontecido de ter aparecido essa
substância na sua mochila? É. Quando chega no período que a gente estava ali,
entre janeiro e março ali, vem o período de baixa, então eram poucas vagas para
muita gente que queria engajar e querendo ou não, tinha gente que, tipo assim, não
era, digamos assim, não gostava muito de mim, pelo fato de eu ser, lá dentro, lá eu
sempre fui, como é que fala, bem presente, eu queria sempre estar fazendo o certo,
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56d...
8/20
lá dentro, para conseguir esse direito de engajar. Então muita gente que não iria
engajar, até porque já tinha saído a lista, nessa época, queria engajar e não ia.
Então é isso, é isso aí que eu tenho em mente. Esse foi um fator que pode ter
acontecido. O senhor tinha algum colega que tinha alguma inimizade lá na
Companhia, ou no Quartel, teve algum problema de briga no Quartel, algum
conflito com algum colega nesse período? Não. (...)”
“(...) Você falou que já tinha a lista de engajamento né? Sim senhor. Essa lista de
engajamento ela tinha os reservas ali? O pessoal sabia quem seria o próximo a
entrar se alguém desistisse, por exemplo? Não, essa lista já é mais definitiva.
Então ninguém saberia quem seria chamado ou não se tivesse alguma desistência
ou algum fato excepcional assim? Não sei responder. (...)” (“Grifos Nossos”)
Assim, a tese de “armação” não se mostra verossímil, considerando
que o Comando não dava publicidade de quais militares estariam aptos ao
engajamento; o próprio Apelante não soube apontar quem poderia ser beneficiado
com sua baixa; as mochilas eram guardadas nos armários que permaneciam
trancados não houve indícios de qualquer arrombamento na data dos fatos; e todas
as testemunhas confirmaram que a substância foi encontrada na mochila do
Apelante.
Portanto, resta inconteste a autoria delitiva, sendo o Apelante flagrado
na posse de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar.
Por seu turno, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo
Pericial Definitivo n º 2021-145-002931-024-010246209-54, realizado pelo Posto de
Perícia Integrada da Polícia Civil em Juiz de Fora - MG (APF, Evento 30, fls. 1/2).
Ressalta-se que o material foi encaminhado em envelope de segurança
nº
2310899,
lacrado e identificado, sendo constatada a presença de
tetrahidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinóides, inferindo tratar-se de material
contendo o vegetal Cannabis Sativa L., popularmente conhecido como MACONHA,
que, conforme consta do referido laudo, trata-se de substância entorpecente
relacionada “na Lista F2 (substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) e a
Cannabis sativa L. está relacionada na Lista E (plantas proscritas que podem
originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas), da Portaria SVS/MS nº 344
de 12 de maio de 1998 e suas atualizações”.
Dessa forma, a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante
restaram comprovadas pelo robusto conjunto probatório constante dos autos da
APM.
DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO
CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CPM.
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56d...
9/20
Afirma a Defesa que em razão da pequena quantidade de entorpecente
encontrada e ponderadas as circunstâncias do caso em concreto, deveria o fato ser
considerado indiferente penalmente, afastando-se a tipicidade material e
reconhecendo-se a insignificância e a subsidiariedade do direito penal, resultando
em uma sentença absolutória.
A norma penal contida no art. 290 do CPM objetiva não somente a
tutela da incolumidade pública e da saúde, mas também a tutela da disciplina e da
hierarquia militares, que restaram ofendidas com a conduta do agente.
As condutas de trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
transportar ou realizar qualquer dos núcleos verbais previstos no tipo incriminador
do art. 290 do CPM, caracterizam situação potencialmente grave à segurança
orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego
dos efetivos militares, maculando de forma objetiva e irremediável a hierarquia e a
disciplina militares, bases constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos
termos do art. 142 da Constituição da República.
O Plenário do STF já firmou precedentes referentes
aos militares incursos no delito do art. 290 do CPM, entendendo que os bens
jurídicos resguardados pela norma penal referida são a hierarquia e a
disciplina militares, posto que o bem jurídico penal-militar tutelado não se restringe
unicamente à saúde do próprio militar, mas sim à tutela da regularidade das
instituições militares, in verbis:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
ART.
290,
CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no
art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de
substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele
dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência
da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens
jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem
jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do
próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art.
40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art.
2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o
art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da
Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às
hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Habeas corpus denegado. (STF - HC
94685, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2010, DJe-
069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-01 PP-00125)
(“Grifos Nossos”)
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56...
10/20
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE
SEUS REQUISITOS. BEM JURÍDICO. PROTEÇÃO. HIERARQUIA E
DISCIPLINA MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio
da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes:
HC 104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel.
Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel. Min. Ellen
Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009) 2. O Plenário desta Corte firmou precedentes
referentes aos militares incursos no delito do art. 290 do CPM, entendendo
ausentes as condições necessárias à aplicação do princípio da insignificância,
porquanto os bens jurídicos resguardados pela norma penal referida são a
hierarquia e disciplina militar. Precedentes: HC 94.685/CE, Relatora Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, Julgamento em 11/11/2010; HC 107.688/DF, Relator Min.
Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 7/6/2011). 3. In casu, os pacientes
foram presos portando um papelote de cocaína nas dependências do 3º Regimento
de Cavalaria de Guarda, unidade sujeita à Administração Militar. 4. É que, in casu,
“na ocasião da revista, o Tenente [...] veio a encontrar, dentro da carteira do
Soldado [...], um papelote de plástico branco, com um pó branco dentro, sobre o
qual o ora denunciado veio a confessar tratar-se de uma buchinha de cocaína,
entorpecente que tinha adquirido o 2º denunciado Soldado [...]”. 4. Ordem
denegada. (HC 107689, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
14/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 06-03-2012 PUBLIC
07-03-2012 RSJADV abr., 2012, p. 49-53) (“Grifos Nossos”)
Assim, como aduzido pelo Ministro AYRES BRITTO, o uso de drogas
e o dever militar são como água e óleo: não se misturam, não só por afetar a saúde
do próprio militar, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação, na eficiência
dos seus misteres e no próprio conceito social das Forças Armadas, razão pela qual a
hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos
conceituais e vigas basilares de todas elas
1.
Assim, a tese da insignificância não encontra guarida na jurisprudência
deste Tribunal, tendo em vista que a presença de militares em atividade com a posse
de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
INCONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290.
ALEGAÇÕES
DA
DEFESA
DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. O Superior
Tribunal Militar assentou o entendimento de que as Convenções de Nova York e de
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56...
11/20
Viena, apesar da qualidade de normas supralegais, não têm o condão de revogar o
art. 290 do CPM, tendo em vista a especialidade da legislação penal castrense.
Ademais, é pacífico o entendimento de que esse dispositivo castrense foi
recepcionado pela Constituição Federal. É inaplicável o Princípio da
Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista sua
incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes
e enraizados dentro das Organizações Militares. A Corte Militar tem
posicionamento firme quanto à inaplicabilidade da nova Lei de Drogas (Lei nº
11.343/06), visto que possui finalidade distinta da legislação militar, que visa
proteger as Organizações Militares e preservar os Princípios basilares da
Hierarquia e da Disciplina. A ausência do termo de apreensão da substância
entorpecente, por si só, não resulta a impossibilidade de comprovação da
materialidade delitiva ante a existência de outros elementos de prova produzidos.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar, Apelação nº
7000449-11.2021.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Teixeira
Rocha, julgada em 16/09/2021 e publicada em 06/10/2021). (“Grifos Nossos”)
A conduta ilícita perpetrada pelo Apelante não é irrelevante sob a
perspectiva de política criminal, vez que a legislação estabelece tratamento mais
gravoso, inclusive em relação ao porte e ao uso de drogas, quando tais condutas
ocorram em lugar sujeito à Administração Militar.
Por essa razão, não haverá crime militar se a conduta ilícita não
ocorrer em lugar sujeito à administração militar, ressalvadas as hipóteses do seu §
1º, conforme preleciona Jorge Cesar de Assis
2.
Não é razoável que o Estado-Juiz, especialmente esta Corte Castrense,
contemporize condutas tal qual a perpetrada pelo Apelante, sob pena de menoscabo
à salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na ambiência de suas
respectivas organizações, mas também da própria sociedade civil.
Daí a razão pela qual é firme a jurisprudência deste Tribunal em
rechaçar a aplicação do Princípio da Insignificância, quando da alegação da pouca
quantidade da droga apreendida com os militares, por ocasião de prisões em
flagrante dentro de quartéis. Posição também ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particulariza do
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte,
no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56...
12/20
ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral
da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe
de10/2/2011). (“Grifos Nossos”)
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar.
Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM,
art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº
11.343/06, tendo em vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância.
Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio
da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em
lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem
como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua
vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen
Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao
qual se nega provimento. (STF - ARE 1337898 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028
DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022) (“Grifos Nossos”)
No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda
Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado
em 25/3/2014).
Assim, entendo que a reprimenda fixada pela sentença condenatória ao
Apelante se mostra adequada à tutela dos bens e interesses salvaguardados pela
norma penal inserta no art. 290 do CPM, não sendo aplicado ao caso o princípio da
insignificância.
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56...
13/20
DA INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO
O Apelante alega em suas razões que, comparando-se o tipo penal do
art. 290 do CPM com aquele descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, conclui-se
que este último, por ser mais benéfico ao agente, deve ser aplicado ao presente caso,
já que a inovação promovida pela Lei nº 13.491/2017 constitui norma de direito
material mais favorável.
Para melhor compreensão, destaco o teor dos dispositivos penais
alegados pela defesa, in verbis:
LEI Nº 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia,
cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de
substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.
§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que
se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e
aos antecedentes do agente.
§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas
pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.
§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste
artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.
§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas
comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos
congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem,
preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e
dependentes de drogas.
§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput,
nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz
submetê-lo, sucessivamente a:
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56...
14/20
I - admoestação verbal;
II - multa.
§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator,
gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para
tratamento especializado.
CÓDIGO PENAL MILITAR
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Casos assimilados
§ 1º Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar não
sujeito à administração militar:
I - o militar que fornece, de qualquer forma, substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica a outro militar;
II - o militar que, em serviço ou em missão de natureza militar, no país ou no
estrangeiro, pratica qualquer dos fatos especificados no artigo;
III - quem fornece, ministra ou entrega, de qualquer forma, substância entorpecente
ou que determine dependência física ou psíquica a militar em serviço, ou em
manobras ou exercício.
Forma qualificada
§ 2º Se o agente é farmacêutico, médico, dentista ou veterinário:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
(“Grifos nossos”.)
A Lei nº 13.491/2017 instituiu os denominados crimes militares por
extensão ou crimes militares extravagantes, que são aqueles delitos existentes na
legislação penal comum que se constituem crimes militares quando praticados,
especificamente, nas circunstâncias legais descritas no inciso II do art. 9º do CPM,
in verbis:
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56...
15/20
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar
contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
(“Grifos nossos”.)
Entretanto, a Lei nº 13.491/2017, ao ampliar o rol dos crimes militares,
não revogou, como não poderia ser diferente, os crimes militares previstos na parte
especial do CPM, que continuam em pleno vigor, em decorrência de sua
especialidade absoluta e dos bens jurídicos tutelados pela norma castrense.
O tipo penal contido no art. 290 do CPM, que criminaliza a posse e o
uso de substância entorpecente em área sob Administração Militar, é norma penal
especial em relação ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Nesse sentido, o STF possui o entendimento de que o art. 290 do CPM
é norma penal especial, sendo inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União o
disposto na Lei nº 11.343/2006, inclusive o seu art. 28, que afasta a imposição de
pena privativa de liberdade ao usuário de droga, in verbis:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE
ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA
DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Ao tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local sujeito à
administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a
incidência do princípio da especialidade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56...
16/20
se nega provimento.” (HC 163581 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023
DIVULG 05-02-2019 PUBLIC 06-02-2019) (“Grifos nossos”.)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA EM QUANTIDADE
ALEGADAMENTE
ÍNFIMA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO. LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. ESPECIALIDADE DO ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em 21.10.2010, assentou a inaplicabilidade do princípio
da insignificância ao acusado do crime descrito no art. 290 do Código Penal
Militar (HC 103.684, rel. min. Ayres Britto). Dada a especialidade do art. 290 do
CPM, é também inaplicável ao caso o disposto na Lei 11.343/2006, inclusive o seu
art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário de droga
(art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil). Habeas corpus denegado.”
(HC 104838, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
26/10/2010, DJe-223 DIVULG 19-11-2010 PUBLIC 22-11-2010 EMENT VOL-
02435-01 PP-00244) (“Grifos nossos”.)
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de uso/porte de droga por militar em
ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC
103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que “o art. 290 do Código Penal
Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio
da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de
direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se
mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência
em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória
incompatível com o princípio da especialidade das leis”. 2. Ausência de ilegalidade
ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo
regimental desprovido.” (HC 158077 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051
DIVULG 14-03-2019 PUBLIC 15-03-2019) (“Grifos nossos”.)
Ademais, a própria Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) não promove
qualquer alteração ou revogação da redação no art. 290 do CPM, como se
depreende, expressamente, do disposto em seu art. 75, que revoga apenas as
disposições contidas na Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976 e na Lei nº 10.409,
de 11 de janeiro de 2002, sem fazer qualquer referência à legislação castrense.
Nesse sentido, merecem relevo as assertivas da Ministra CÁRMEN
LÚCIA no julgamento do HC 190703, de 24/9/2020, in verbis:
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56...
17/20
“Mesmo a alegada ampliação da competência da Justiça Militar pela Lei
n. 13.491/2017 não afastaria a incidência da norma especial (art. 290 do Código
Penal) para a pretendida aplicação da norma geral (art. 28 da Lei
n. 11.343/2006). Não há lacuna normativa a ser preenchida na legislação
penal militar, aplicando-se, no ponto, o princípio da especialidade”.
No mesmo sentido HC 163.694/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC
178.297, Relª. Minª. Rosa Weber.
Dessa forma, não há que se falar na desclassificação da conduta do art.
290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, que não se aplica no
âmbito da JMU, considerando que não há lacuna normativa a ser preenchida na
legislação penal militar, aplicando-se, ao caso, ainda, o princípio da especialidade.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL
A Defesa sustenta em suas razões recursais que, embora a sentença
tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa, deixou de aplicá-la, ao
argumento de que a pena já foi fixada no mínimo legal, o que não se sustenta.
Nesse sentido, alega a Defesa que uma vez presente a atenuante, ela
deve ser aplicada sob risco de ferir os princípios da igualdade e da especialidade da
pena, devendo a reprimenda penal ser reduzida para aquém do mínimo legal.
A despeito dos argumentos defensivos, o legislador ao delimitar as
regras sobre a aplicação da pena no CPM, estabeleceu os limites mínimo e máximo
da reprimenda a serem aplicados em cada preceito penal incriminador, asseverando
que, quando a lei determina a agravação ou a atenuação da pena, sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 (um quinto) e 1/3 (um treço), guardados os
limites da pena cominada ao crime, in verbis:
Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da
pena cominada ao crime. (Grifo nosso).
Este Tribunal possui o entendimento de que a pena prevista para o tipo
penal não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em virtude do reconhecimento de
circunstâncias atenuantes. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56...
18/20
BAGATELA IMPRÓPRIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES
MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. 1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 290
do CPM, ocorridos em local sujeito à Administração Militar é, indubitavelmente, da
Justiça Militar da União, mesmo que, posteriormente, o agente venha a ostentar a
condição de civil. 2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de
posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, uma vez que a
posse ou o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles
totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças Armadas pela sua
potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão
do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares. 3. É Inaplicável o Princípio da Bagatela Imprópria aos delitos de posse
de entorpecente em local sujeito à Administração Militar, por comprometer a
segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas. 4. O
regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica aos crimes militares em
razão da especialidade do normativo penal militar. 5. A incidência de
circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão por
unanimidade. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000900-36.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 09/06/2022,
Data de Publicação: 29/06/2022) (“Grifos nossos”.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240, §2º CPM. FURTO ATENUADO.
ABSOLVIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. APELANTE INDUZIDO A ERRO.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR, COM
BASE NO ART. 240, §1º e §2º DO CPM. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há erro de proibição quando a
"consciência do fato típico era passível de ser alcançada pelo agente, com base na
sua experiência de vida, seja pessoal, seja profissional". 2. Não há, nos autos,
provas da existência de que um suposto funcionário terceirizado, tenha falado para
o Apelante que ele poderia pegar os produtos apreendidos do Galpão da Receita
Federal, uma vez que os objetos seriam destruídos. 3. A origem humilde, o baixo
grau de escolaridade, bem como, o fato de o Apelante, ao tempo do crime, contar
com 19 (dezenove) anos não implicam o desconhecimento da lei, ao ponto de
considerar-se no direito de assenhorar-se de bens de terceiros, mormente por ser, à
época do fato, militar da ativa da Marinha do Brasil (MB). 4. Inexistindo dúvida
razoável sobre a culpabilidade do Apelante, não há respaldo para aplicação do in
dubio pro reo. 5. Apesar de ser o apelante primário e ter restituído o bem antes da
instauração da ação penal, sua atitude não afasta o tipo penal, somente atenua a
aplicação da pena, nos moldes do art. 240, § 2º, do CPM (furto atenuado). 6. A
prática do crime de furto por militar da ativa, no exercício de suas atividades
militares, além da obviedade de caracterizar-se crime patrimonial, constitui-se fato
de relevância jurídico-penal e ética por afrontar deveres de respeito à probidade, à
moral e ao pundonor militar, maculando os preceitos de hierarquia e de disciplina
militares, conforme tem entendido este Tribunal, o que afasta a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por mera infração disciplinar. 7. A pena
prevista para o tipo penal não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em virtude
do reconhecimento de circunstâncias atenuantes. A dosimetria aplicada atendeu
ao princípio da proporcionalidade, resultando na pena acertada ao caso. 8.
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56...
19/20
Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000907-28.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação:
02/06/2022) (“Grifos nossos”.)
Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3.
Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a
atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência
reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante
genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo
improvido.” (STF - RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a)
p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020)
(“Grifos nossos”.)
Cabe destacar que a matéria se encontra, inclusive, sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do Enunciado nº 231, in verbis:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.”.
Assim, entendo que a dosimetria aplicada no patamar mínimo legal
atendeu ao princípio da proporcionalidade, resultando na pena acertada ao caso,
posto que a pena prevista para o tipo penal não pode ser fixada abaixo do mínimo
legal em virtude do reconhecimento da circunstância atenuante de ser o agente
menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 73 do CPM, e em consonância
com as jurisprudências desta Corte e do STF.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348398v7 e
do código CRC 8b788d52.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 1/2/2023, às 14:25:40
1. HC 107688, Relator: AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 07/06/2011, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011; HC 96526, Relator AYRES BRITTO,
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:51
:: 40001348398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ea5998b16d56...
20/20
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-041 DIVULG 01-03-2011 PUBLIC 02-03-2011 EMENT VOL-
02474-01 PP-00112; HC 103684, Relator: AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2010, DJe-070
DIVULG 12-04-2011 PUBLIC 13-04-2011 EMENT VOL-02502-01 PP-00105.
2. Assis, Jorge Cesar de., Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência em
tempo de guerra, 10 ª, Curitiba: Juruá, 2018, p.828.
7000805-06.2021.7.00.0000
40001348398 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR